Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704849-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A, CONSORCIO MPE /ENFASE - SINALIZACAO D E S P A C H O Converto em diligência. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A. e CONSÓRCIO MPE-ÊNFASE em face da COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ e do DISTRITO FEDERAL. Narraram terem vencido 04 (quatro) lotes da Concorrência n. 01/2015, realizada pelo METRÔ/DF, cujo objeto era a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de materiais sobressalentes, descartáveis e serviços de reparações do sistema metroviário do DF. Firmaram os seguintes contratos com o Metrô/DF: a) Contrato n. 023/2016 (Lote 01); b) Contrato n. 024/2016 (Lote 02); c) Contrato n. 025/2016 (Lote 03); e Contrato n. 026/2016 (Lote 04). Pretenderam impedir as glosas administrativas dos valores tidos como pagos a maior pelos réus em razão de alegada divergência entre a alíquota de ISSQN contratada/proposta (5%) e a efetivamente recolhida (2%) pelos autores, diferença que ensejou suposto prejuízo ao erário estimado em R$4.603.831,65 (quatro milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), apontado no Relatório de Auditoria emitido pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF. Sentença de parcial procedência dos pedidos publicada em 07.11.2022 (ID 43385494). COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF opôs embargos de declaração em 22.11.2022 (ID 43385495). Em 05.12.2022, o DISTRITO FEDERAL apelou (ID 43385502). Decisão que rejeitou os embargos de declaração publicada em 14.12.2022 (ID 43385506). Eis o dispositivo: “Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sem prejuízo, intimem-se os autores para contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em ID n. 144448879” (ID 43385505). Consta da certidão de ID 43385508 apenas que “transcorreu ‘in albis’ o prazo para os autores apresentarem contrarrazões” (10.02.2023). Não consta dos autos informação de intimação ou certidão de apresentação ou não de apelação pelas partes (COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF, MPE ENGENHARIA E SERVICOS S.A. e CONSÓRCIO MPE-ÊNFASE). Deste modo, com fulcro no art. 87, I e VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determino a baixa dos autos em diligência, a fim de que a instância de origem esclareça se houve a intimação e a apresentação ou não de apelação por todas as partes. Após, considerando a eventual existência de interesse público, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, querendo, apresentar manifestação consoante previsto no art. 178, I do CPC. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora